Tribunal: TJDFT
Processo: 0736627-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das compras de gift cards realizadas no dia 20/04/2023, nos respectivos valores de R$ 2.000,00; R$ 1.600,00; e R$ 800,00, com a consequente declaração de inexistência daqueles débitos, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso a parte ré defende a regularidade das compras efetuadas pelo autor, visto que realizadas dentro do aplicativo do banco, que possui sistema de segurança contra fraudes. Assim, eventual compra desconhecida não pode ser atribuída ao banco, visto que cabe ao correntista o dever de zelar pelos seus dados/senhas, de modo que a situação configura culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros. Enfim, defende que a negativação do nome do autor foi decorrente do não pagamento daquelas compras, o que demonstra a regularidade da inscrição, a afastar os danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”
V. A sistemática utilizada pelas instituições bancárias para as movimentações financeiras é vulnerável a falhas e caberia ao recorrente demonstrar, por meio dos meios de prova a sua disposição, a responsabilidade da parte recorrida pelas compras indicadas nos autos. Inclusive, apesar da parte ré defender a segurança no seu aplicativo, constata-se que a fraude relatada nos autos, mediante acesso de terceiro ao aplicativo e realização de compras de gift cards é frequente em face da parte ré, conforme se constata em busca no endereço eletrônico “Reclame Aqui”. Ainda, caberia aos sistemas de segurança da parte ré constatarem que as compras de 3 gift cards de valor significativos, durante a madrugada, não estavam em conformidade com o perfil do correntista, de modo a bloquear aquelas compras. Assim, não se mostra absoluta a suposta segurança no meio ofertado pela instituição financeira, de modo que confirmada a falha na segurança por parte do réu, o que afasta a tese de culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro.
VI. Ante a inexistência do débito, a negativação indevida do nome do autor/recorrido em cadastro restritivo de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
VII. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, adequado o valor fixado de R$ 4.000,00.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.